Tribunal: TJMT
Processo: 0015924-38.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015924-38.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANA JULIA DURIGON - CPF: 060.888.931-84 (APELANTE), RAQUEL ZINI - CPF: 019.680.311-03 (ADVOGADO), ADEMIR VALENTIM GABRIEL - CPF: 345.770.251-91 (APELANTE), VERA ALICE DE ABREU GABRIEL - CPF: 100.959.859-72 (APELANTE), VALDECIR GABOARDI - CPF: 449.523.920-15 (APELADO), CARLA REGINA BROSINA - CPF: 666.791.090-00 (ADVOGADO), JOSE RENATO BROSINA - CPF: 037.936.720-34 (ADVOGADO), CLAUDIA BROSINA - CPF: 666.790.790-04 (ADVOGADO), LUIZ COSTI - CPF: 328.610.440-04 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VERA ALICE DE ABREU GABRIEL - CPF: 100.959.859-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR VALENTIM GABRIEL - CPF: 345.770.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA DURIGON - CPF: 060.888.931-84 (APELADO), RAQUEL ZINI - CPF: 019.680.311-03 (ADVOGADO), VALDECIR GABOARDI - CPF: 449.523.920-15 (APELANTE), CLAUDIA BROSINA - CPF: 666.790.790-04 (ADVOGADO), CARLA REGINA BROSINA - CPF: 666.791.090-00 (ADVOGADO), LUIZ COSTI - CPF: 328.610.440-04 (APELANTE), CLAUDIA BROSINA - CPF: 666.790.790-04 (ADVOGADO), CARLA REGINA BROSINA - CPF: 666.791.090-00 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOS RÉUS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-los ao pagamento de pensão mensal, despesas funerárias e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a fixação dos juros de mora desde o evento danoso configura julgamento
ultra petita
; e (ii) verificar se há sucumbência recíproca a justificar a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura julgamento
ultra petita
a fixação de juros de mora desde o evento danoso em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, por se tratar de consectário legal de ordem pública, passível de fixação de ofício pelo magistrado.

4. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme orientação consolidada da jurisprudência, não havendo vinculação estrita ao pedido da parte quanto a esse aspecto acessório.

5. Não se caracteriza sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito substancial nos pedidos principais, havendo apenas decaimento mínimo em aspectos acessórios, hipótese em que os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela parte vencida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 326; STJ, AgInt no AREsp n. 2.707.678/RJ; TJMT, RAC 1005133-56.2019.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0015924-38.2014.8.11.0015

APELANTES:
VALDECIR GABOARDI, LUIZ COSTI

APELADOS:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ANA JULIA DURIGON

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por VALDECIR GABOARDI e LUIZ COSTI contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito com Resultado Morte
ajuizada por ANA JULIA DURIGON (proc. n. 0015924-38.2014.8.11.0015), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento de: (i) pensionamento mensal à requerente, correspondente a 2/3 da renda mensal da vítima (R$ 933,33), desde a data do acidente/morte até a data em que a requerente completar 25 anos de idade; (ii) indenização por danos materiais (despesas funerárias) de R$ 9.500,00; (iii) indenização por danos morais deR$ 100.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduzem, em síntese, a ocorrência de julgamento
ultra petita
quanto ao termo inicial dos juros de mora, visto que fixados a partir do evento danoso, a despeito da parte Autora ter requerido sua incidência a partir da citação, bem como a necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca ante a sentença de procedência parcial do pedido, com fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos pontos indicados.

A parte Autora apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 335346880), ao passo que a seguradora litisdenunciada pugnou pelo provimento do apelo (Id. 335346881).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de Apelação interposta por VALDECIR GABOARDI e LUIZ COSTI contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito com Resultado Morte
ajuizada por ANA JULIA DURIGON (proc. n. 0015924-38.2014.8.11.0015), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os demandados, ora Apelantes, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal, indenização por danos materiais (despesas funerárias) e compensação por danos morais, além dos consectários legais.

A insurgência recursal limita-se à alegação de julgamento
ultra petita
quanto ao termo inicial dos juros de mora, bem como à necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus.

E razão não lhes assiste.

Com efeito, consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação principal, dotados de natureza jurídica de ordem pública. Por essa razão, não se submetem estritamente ao princípio da adstrição, podendo ser fixados ou ajustados de ofício pelo magistrado, sem que isso configure julgamento
extra
ou
ultra petita
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. Para modificar a conclusão da Corte estadual quanto ao dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes do acidente de trânsito, seria necessário o reexame das provas dos autos, medida inviável na presente via, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2.1. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, e somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da lesão corporal e do sofrimento suportados pela parte recorrida em decorrência do acidente de trânsito. Inafastável a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Na hipótese, o dano moral foi arbitrado em decorrência de abalo moral não coberto pelo seguro DPVAT, estando o acórdão em conformidade com o entendimento do STJ, segundo o qual "a dedução do seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento, mas não se aplica a danos morais não cobertos pelo seguro". (REsp n. 2.198.062/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025).
3.1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos e consistem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita ou reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão.
Mantida a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.707.678/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)
(destaquei)

No caso, a condenação decorre de responsabilidade civil extracontratual, oriunda de acidente de trânsito que resultou em óbito, situação em que, nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, tal qual fixado na sentença.

No que se refere à alegada sucumbência recíproca, alegam os Apelantes que “
não logrou a autora obter o acolhimento do pedido de afastamento da dedução do DPVAT por ela recebido, do requerimento de fixação dos danos morais padecidos na ordem de 500 salários mínimo, e, ainda, do pagamento único das parcelas vincendas do pensionamento mensal devido
”.

Contudo, como esclarecido em contrarrazões, não houve pedido para afastamento da dedução do DPVAT já recebido, assim como não houve pedido de quantificação do pleito de danos morais na ordem de 500 salários mínimos, mas sim sua fixação segundo os critérios do magistrado.

Aliás, mesmo que houve tal quantificação, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implicaria em sucumbência recíproca, consoante disposto na Súmula 326 do STJ.

Em verdade, a única parte em que a parte Autora decaiu, foi no pedido de pagamento em cota única das parcelas referente ao pensionamento mensal devido.

Como se vê, a parte Autora obteve êxito substancial em suas pretensões, sendo reconhecido o direito à indenização por danos morais, ao ressarcimento das despesas materiais e ao pensionamento mensal, que constituíam o núcleo essencial da demanda.

A eventual rejeição de aspectos acessórios — como a forma de pagamento de parcelas vincendas — não tem o condão de caracterizar sucumbência recíproca, por se tratar de decaimento mínimo, a ensejar a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS JÁ PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR – NÃO ACOLHIMENTO –AUTORES RESPALDADOS POR DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1.Não há que se falar em mora do promitente comprador, a determinar a resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por sua culpa, no caso em que a suspensão do pagamento das prestações tem respaldo em decisão liminar suspensiva da exigibilidade do contrato impugnado. 2. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promissário vendedor, deve ocorrer a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. Súmula n. 543 do STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor, os juros moratórios sobre o valor restituível incidem a partir da citação, sendo a data do trânsito em julgado reservada aos casos de culpa do adquirente, conforme Tema 1002 do mesmo Tribunal Superior. 4.
Na hipótese, não há que se falar em rateio do ônus de sucumbência, porque ainda que os pedidos iniciais tenham sido parcialmente acolhidos, certo é que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, de maneira que cabe à ré/apelante responder integralmente pelas despesas e pelos honorários, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 86, do CPC.
(N.U 1005133-56.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026